Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010325-97.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESOBEDIÊNCIA E OFERECER ENTORPECENTE SEM OBJETIVO DE LUCRO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE IMPUTAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. No caso destes autos, observa-se que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, em 2021, com executivo de pena, de modo que é possível visualizar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, a insuficiência de medidas cautelares diversas.
03. É sabido que o habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação, negativa de autoria, desclassificação de conduta ou outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória (AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010325-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (IMPETRANTE), MATHEUS DA CONCEICAO SILVA - CPF: 065.990.721-60 (PACIENTE), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESOBEDIÊNCIA E OFERECER ENTORPECENTE SEM OBJETIVO DE LUCRO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE IMPUTAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

02. No caso destes autos, observa-se que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, em 2021, com executivo de pena, de modo que é possível visualizar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, a insuficiência de medidas cautelares diversas.

03. É sabido que o
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação, negativa de autoria, desclassificação de conduta ou outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória (AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Matheus da Conceição Silva
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva.

Ressai dos autos que, em 06/04/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, desobediência e oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro, tipificados no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, art. 330 do Código Penal e art. 33, §3o da Lei 11.343/2006.

Na audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública.

Irresignado, o impetrante alega:
(i)
ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, pois o antecedente citado pelo Magistrado ocorreu há mais de 03 (três) anos, sem notícia de envolvimento em outros delitos;
(ii)
ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código Processo Penal, mormente pelo fato de possuir endereço fixo e ocupação lícita;
(iii)
alega que a droga apreendida era para consumo pessoal, pois foram encontrados dois cigarros de maconha;
(iv)
excesso de imputação ao paciente; (v) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva previstas no art. 319 do Código Processo Penal.

Indeferido
o pedido liminar (id 210592165).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id 210770182).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id 214009652).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme exposto, o impetrante pretende revogar a prisão preventiva imposta a Matheus da Conceição Silva, alegando, em síntese, que a justificativa da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da possibilidade de reiteração criminosa é frágil e não possui fundamentação idônea.

Afirma que, apesar de o paciente possuir condenação anterior por tráfico de drogas, é possível observar nos antecedentes criminais que não voltou a delinquir. Ressalta que, após ser notificado da referida condenação, em momento algum se ausentou do distrito da culpa ou esquivou-se de sua responsabilidade criminal.

Revela que os dois cigarros de maconha apreendidos eram para consumo próprio, sendo um deles de propriedade de um amigo que também estava no veículo. No entanto, a autoridade policial lhe imputou o crime previsto no artigo 33, §3o da Lei n. 11.343/2006, circunstância que somada à imputação pela prática do crime desobediência, caracteriza flagrante excesso de acusação.

Caso sejam superados esses argumentos, assevera a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva em razão dos predicados pessoas favoráveis ao paciente, bem como a inexistência de fundamentação quanto à impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ao decretar a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstrando a presença da autoria e materialidade delitivas, somada à necessidade de resguardar a ordem pública, ante a reprovabilidade da conduta e reiteração criminosa do paciente, senão vejamos:

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo auto de apreensão anexado aos autos e pelas circunstâncias que ensejaram a prisão.
(...).
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social ante alta reprovabilidade da conduta da agente que em ordem de parada desobedeceu a verbalização das autoridades policiais, furou o bloqueio, e ato contínuo, arremessou objetos pela janela do carro do lado direito do passageiro. Ao checarem os objetos, localizaram trouxa análoga a cocaína e uma arma de fogo, entre outros objetos mencionados em id. 151687363.
A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta, que, em crimes como o tráfico de drogas, resta aquela comprometida, sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art.319, CPP.
(...).
Não obstante, ressumbra ainda dos autos, mais especificamente, que o flagranteado MATHEUS DA CONCEICAO SILVA é vezeiro na prática delitiva, posto que possui condenação em trânsito em julgado, por tráfico de drogas, em 2021, cujo processo é de n° 1001050-09.2021.8.11.0040, e ainda, possui executivo de pena no processo de n° 200010194.2023.8.11.0040.
É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.
No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do acusado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados. Por todo o exposto, resta induvidosa que a liberdade do custodiado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (...).

Depreende-se que a liberdade do paciente foi restringida cautelarmente para garantir a ordem pública em razão da reprovabilidade da conduta praticada, uma vez que, além de ter desobedecido a ordem de parada determinada pelas autoridades policiais, furou o bloqueio existente e, em seguida, arremessou pelo lado direito do veículo alguns dos objetos apreendidos (02 cigarros e uma porção de substâncias análogas a maconha, 01 arma de fogo Taurus, 11 munições 9 milímetros intactas, 01 acessório de arma de fogo – laser).

Por outro lado, importante lembrar que na prisão preventiva decretada para fins de resguardar a ordem pública - com intuito de obstar a reiteração criminosa - o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

No caso destes autos, além das circunstâncias descritas acima, o magistrado considerou que o paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, em 2021, com executivo de pena no processo n. 200010194.2023.8.11.0040.

Dessa forma, analisando o conteúdo da decisão hostilizada, concluo que ela vem acompanhada de fundamentação idônea ante a necessidade de garantia da ordem pública, pois resta comprovada a existência do
periculum libertatis
pela possibilidade de reiteração delitiva do paciente.

Ainda, não devemos olvidar que a demonstração da necessidade da medida extrema, ante a periculosidade revelada pelas circunstâncias e pelo modo de execução dos delitos, afasta o cabimento de medidas cautelares menos gravosas, ainda que a paciente ostente bons predicados (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Por fim, é sabido que o
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação, negativa de autoria, desclassificação de conduta ou outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória (AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus,
em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024